Tribunal: TJDFT
Processo: 0740515-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E PRECLUSA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reapreciação de pedido de penhora de percentual de salário já decidido e precluso é limitada pelo princípio da coisa julgada.
2. Mudanças na jurisprudência, sem alterações legislativas, não justificam reabrir discussões sobre decisões finais, assegurando a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. A preclusão protege contra a reanálise de questões julgadas, salvo circunstâncias excepcionais legalmente definidas.
3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.